Tribunal: STF
Processo: ADI 1998
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-17
Data de publicação: 2004-03-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 6º DA LEI
9648/98 E 6º DA MEDIDA PROVISÓRIA 1819-1/99. PROGRAMAS DE
PRIVATIZAÇÃO DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
MUNICÍPIOS. INCLUSÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E DE SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA. LEVANTAMENTO CONTÁBIL. FIXAÇÃO DE PRAZO DISTINTO DO
PREVISTO PARA AS EMPRESAS EM GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
 AFRONTA AO § 1º E INCISO II DO ARTIGO 173 DA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO
 IMPROCEDENTE.
1.      Empresas públicas e sociedades de economia mista
sujeitas a processo de privatização. Sujeição a procedimentos
distintos e prazos diferenciados para a elaboração do balanço
contábil em relação às empresas privadas em geral. Ofensa ao
princípio da isonomia. Inexistência. O processo de privatização das
empresas públicas e das sociedades de economia mista é distinto
daquele realizado pelas empresas privadas quando submetidas à
incorporação, fusão ou cisão, dadas as exigências peculiares do
programa de desestatização e da cogente observância dos princípios
moralizadores que regem os atos da administração pública, sob pena
de invalidação.
2.      Empresas públicas e sociedades de economia
mista. Prazo  diferenciado daquele previsto para as empresas
privadas para apresentação de balanço contábil. Afronta ao § 1º e
inciso II do artigo 173 da Constituição. Alegação improcedente. A
norma impugnada não procedeu à alteração do regime próprio das
empresas públicas e sociedades de economia mista, limitando-se à
fixação de prazo específico para a conclusão do levantamento
contábil em razão do programa de desestatização.
        Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente.